Tribunal: TJDFT
Processo: 0008107-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008107-34.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO ROCK LIMA NEPOMUCENO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. 1. Não é possível absolvição de acusado por insuficiência probatória quando a prova testemunhal apresentada é ratificada por exame clínico realizado pelo Instituto Médico Legal que conclui que o acusado encontrava-se sob efeito de álcool. 2. Em que pese inexistir uma previsão legal que indique o percentual a ser utilizado para exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, este E. Tribunal entende que deve ser aumentada na razão de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, calculada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato, por melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. A penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com o tempo da pena principal aplicada. 4. Recursos conhecidos e desprovido o recurso da d. defesa e provido o recurso da acusação. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto ausente prova da autoria do agente, uma vez que a condenação teria sido fundamentada unicamente na declaração do agente de que era o condutor do veículo. Requer a aplicação do princípio da presunção de inocência e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJDFT; b) artigos 59 e 65, alínea “d”, ambos do Código Penal, pugnando, subsidiariamente, pela incidência da atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) as provas coligidas aos autos são robustas, e assim não há dúvidas de que o acusado conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, configurando a prática do crime disposto no art. 306, caput, da Lei no 9.503/97. Desta forma, não há que se falar em absolvição do réu por atipicidade da conduta ou por falta de provas (ID 32217595 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 59 e 65, alínea “d”, ambos do Código Penal, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o REsp 1954122/PR (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/12/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial’” (AgInt no REsp 1946336/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024